Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

I – No contrato de locação entre o particular e a Administração, a relação jurídica que se estabelece é eminentemente privada, sendo-lhe aplicável, portanto, as disposições da Lei n.o 8.245/1991 (Lei do Inquilinato).

II – Considerando-se que o prazo de vigência contratual se encerrou em 27/09/2015, o intervalo em que a Administração permaneceu no imóvel após o término do contrato é considerado como locação por tempo indeterminado, sendo executável o valor dos aluguéis, conforme estabelecido no contrato anterior. Assim, em face da ocupação do bem pelo réu, ainda que sem a formalização adequada, é devida a contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa, de todo vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, bem como o pagamento pelos reparos necessários ao retorno às condições prévias ao seu uso, a serem apuradas em liquidação de sentença, após a realização de perícia judicial.

III - O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (RE n.o 870.947/SE - Tema 810), sendo correta, portanto, a fixação do IPCA-E como índice de atualização monetária. Já quanto aos juros de mora, estes devem ser os mesmos aplicados à remuneração das cadernetas de poupança. Precedentes.

IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.